Tribunal: TJMT
Processo: 0002284-52.2008.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002284-52.2008.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCOLINO BOFF SOBRINHO - CPF: 060.115.860-15 (APELANTE), ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), ROMINA VIZENTIN DOMINGUES - CPF: 499.017.880-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002284-52.2008.8.11.0055

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE - CONTRATO BANCÁRIO – CONDIÇÕES DA AÇÃO - INTERESSE PROCESSUAL – PEDIDO GENÉRICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS COM PEDIDO REVISIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de prestação de contas não se revela instrumento processual adequado à revisão de contratos de mútuo e financiamento, negativa de existência de pacto, conforme reiteradamente proclamado pela jurisprudência do STJ, inclusive em recurso repetitivo (REsp 1.293.558/PR, relator Ministro Luís Felipe Salomão).

Da mesma forma, não se presta esse rito especial para a revisão de tarifas, taxas de juros e demais encargos de empréstimos obtidos por meio de abertura de limite de crédito em conta corrente.

Impõe a extinção da demanda, por falta de interesse processual, a apresentação de pedido genérico, no qual se inclui aqueles como o dos autos, em que se pleiteia a prestação de contas referente a todo o período da contratação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposta por
Francolino Boff Sobrinho
, contra sentença que julgou extinta, sem exame de mérito, Ação de Prestação de Contas movida em desfavor do
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A,
com a condenação do autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de R$10.000,00.

Em preliminar, reclama que a sentença julgou extinta a presente ação de prestação de contas, com base em dois julgados que não transitaram em julgado, inclusive o acórdão do STJ citado na sentença, é objeto de Embargos de Divergência, pendentes de julgamento, por força da violação da coisa julgada.

Aduz, ainda, violação ao artigo 10 do CPC (julgamento surpresa), porquanto não intimou a parte para se manifestar, proferiu a sentença sem exame do mérito, de ofício.

Afirma que não há falar em discussão sobre revisão de contratos ou cláusulas contratuais na presente ação, além de que a suposta revisão contratual e falta de interesse de agir só foi alegada na defesa apresentada pelo apelado e devidamente afastada na sentença da primeira fase da ação de prestação de contas.

Assegura que não há falar em ausência de interesse de agir, porque já reconhecido seu direito na sentença da primeira fase, o que evidencia a contradição da sentença impugnada que, depois de 12 anos de tramitação da ação, entende que o autor não quer a prestação, mas sim a revisão, com base em suposições genéricas distorcidas da realidade.

Assevera que não há falar em pretensão de revisão de cláusulas, porque o laudo se ateve a demonstrar que existem lançamentos a débito nos extratos sem os documentos que os justifiquem, ou seja, são lançamentos duvidosos e sem origem que não podem ser chancelados.

Sustenta que de acordo com o artigo 485, §3o do CPC, as matérias relacionadas à ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento do processo, só podem ser apreciadas de ofício, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado que, no caso, operou-se em 2010.

Afirma violação ao artigo 489, II e §1o, I, II, II, IV e V, do CPC, porque a sentença não analisou as questões de fato e de direito, porquanto apenas aplicou precedentes que não se vinculam ao caso em exame, porque se tratam de processos distintos. Defende que a revisão de cláusulas contratuais não pode ser presumida, precisa existir no laudo e, no caso, sequer foi analisado o documento do expert.

Reclama que a sentença impugnada viola a Súmula 259 do STJ, além de que proferiu julgamento contrário às provas dos autos, bem assim viola o artigo 324 do CPC, porquanto não há como interpretar os pedidos da ação como de revisão contratual.

Postula o provimento do recurso, a fim de reconhecer o interesse de agir do apelante na prestação de contas, com o prosseguimento da ação da origem. Se se entender que é caso de manter a sentença impugnada, seja aguardado o julgamento os Embargos de Divergência no REsp 1.477.247-MT, e, se provido, seja aplicado o mesmo entendimento ao caso em exame. Requer a redução dos honorários de sucumbência e a concessão do benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id
85745958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002284-52.2008.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO – DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA

Da análise da sentença, não há como reconhecer violação pela alegada decisão surpresa.

Ocorre que a sentença foi proferida a partir da análise das contas apresentadas pela parte autora as fls. 236/335, do laudo pericial de fls. 395/497 e da complementação ao Laudo pericial de fls. 547/580, os quais foram submetidos ao contraditório, o que não implica em ofensa ao princípio da não surpresa.

Nesse sentido é a orientação do Enunciado n° 06 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados:

“Não constitui julgamento surpresa o lastreado em fundamentos jurídicos, ainda que diversos dos apresentados pelas partes, desde que embasados em provas submetidas ao contraditório.”

Posto isso,
rejeita-se a preliminar
.

É como voto.

VOTO MÉRITO

O objeto da presente ação de prestação de contas tem por foco as operações oriundas dos contratos de abertura de conta corrente no 35.000.725-0, que o apelante
Francolino Boff Sobrinho
mantinha com o apelado
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A
, referente ao período compreendido de setembro de 1987 até 2007 (id
85743951 - Pág. 2)
.

Uma breve retrospectiva fática acerca da demanda.

No caso em exame, observa-se que a sentença proferida aos 25-10-2010 (id
85744022 - Pág. 4)
, determinou a prestação de contas pelo apelado. Iniciada a segunda fase, o banco apelado apresentou as contas (id
85744023 - Pág.2 a 85744034 - Pág. 7)
que foram impugnadas pelo apelante (id
85744036 - Pág. 1)

Em decisão de 31-01-2012, o magistrado deferiu o pedido de perícia contábil (id
85744041
), a fim de apurar as contas devidas e eventual saldo devedor.

O laudo pericial foi juntado (ID
85744959 e
seguintes até
85744974
).

As partes se manifestaram, bem assim o perito complementou o laudo. Novamente as partes se manifestaram acerca da complementação.

Intimadas as partes, apenas o autor se manifestou e juntou parecer de sua assistente técnica (ID 8438360).

Após, sobreveio a sentença impugnada proferida aos 10-7-2020 (id
85745466)
.

Pois bem.
Passa-se à análise do apelo.

Sabe-se que o escopo da prestação de contas é o acertamento de lançamentos a crédito e a débito em determinada relação jurídica em que haja a administração de bens alheios para, ao final, declarar a existência de saldo em favor de uma das partes, se for o caso.

Repita-se, porque necessário, que o procedimento especial da prestação de contas não abrange a análise de situações complexas, mas tão somente o levantamento de débitos e créditos gerados durante a gestão de bens e negócios do cliente bancário.

A ação de prestação de contas não é, portanto, o meio hábil a dirimir conflitos no tocante a cláusulas de contrato, nem em caráter secundário, porque tal ação objetiva, tão somente, a exposição dos componentes de crédito e débito resultantes de determinada relação jurídica.

Nesse enfoque, os documentos revelam que fora realizada de perícia técnica, que apurou um saldo em favor do autor no valor de R$2.543.895,28 (id
85744998 a 85745456 - Pág. 3)
.

Ocorre que a "metodologia" utilizada caracteriza inafastável revisão de cláusulas, circunstância que como já dito acima, não é permitida em sede de prestação de contas.

Não fosse o suficiente, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.477.247-MT, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 09-10-2019, adotou o mesmo posicionamento jurídico da sentença ora impugnada, porquanto nota-se que a questão de fundo dos pedidos da ação de prestação de contas tem o mesmo conteúdo revisional.

No tocante ao dever de presar contas, firmou-se na Segunda Seção desta Corte a orientação de que

"(...)

Embora cabível a ação de prestação de contas pelo titular da conta-corrente, independentemente do fornecimento extrajudicial de extratos detalhados, tal instrumento processual não se destina à revisão de cláusulas contratuais e não prescinde da indicação, na inicial, ao menos de período determinado em relação ao qual busca esclarecimentos o correntista, com a exposição de motivos consistentes, ocorrências duvidosas em sua conta-corrente, que justificam a provocação do Poder Judiciário mediante ação de prestação de contas." (REsp no 1.231.027/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 12/12/2012, DJe 18/12/2012 - grifou-se).

A inicial genérica, como bem ponderou a Ministra Maria Isabel Gallotti no precedente citado, "poderia servir para qualquer contrato de conta-corrente da instituição financeira recorrida, bastando a mudança do nome do correntista e do número da conta-corrente".

No caso em apreço, pela simples leitura da petição inicial, é possível extrair que a pretensão autoral foi apresentada de maneira absolutamente genérica, tendo em vista que não há delimitação do intervalo sobre o qual se pretende obter esclarecimentos, senão de todo o período das contratações e da própria existência das contas-correntes, desde a sua abertura em 1987 até 2007.

Veja-se, a título de exemplificação (id
85743950)
:

Não há, portanto, como afastar a pretensão do autor ora apelante, de promover verdadeira revisão de cláusulas contratuais pela inadequada via da ação de prestação de contas, foi suficientemente destacada na sentença impugnada:

“Feita a consideração acima e analisando o laudo pericial de fls. 704/763 e sua complementação as fls. 818/845, verifico que a intenção da parte autora não é a prestação de contas referentes aos lançamentos realizados em sua conta corrente pelo Banco e sim, o expurgo de encargos, taxas, tarifas, sob o argumento de que não foi comprovada a sua contratação ou autorização, o que caracteriza revisão contratual.”

Ocorre que como já frisado, a ação de prestação de contas não se revela instrumento processual adequado à revisão de contratos de mútuo e financiamento, negativa de existência de pacto, conforme reiteradamente proclamado pela jurisprudência do STJ, inclusive em recurso repetitivo (REsp 1.293.558/PR, relator Ministro Luís Felipe Salomão).

Da mesma forma, não se presta esse rito especial para a revisão de tarifas, taxas de juros e demais encargos de empréstimos obtidos por meio de abertura de limite de crédito em conta-corrente.

Ressalta-se que não procede o argumento de que já havia sido reconhecido o direito de prestar contas na 1a fase, de modo que há violação a coisa julgada a sentença que julga extinto o processo, sem razão o apelante.

Ocorre que como bem esclarecido na sentença a extinção por falta de interesse de agir não implica em violação a coisa julgada e a preclusão, ainda que já tenha sido apreciada na primeira fase, justamente porque a segunda fase é o momento adequado para aferir a pretensão de caráter revisional.

Ressalta-se que a sentença não viola coisa julgada ao julgar extinto o processo em sua segunda fase. O fato de a primeira fase da prestação de contas ter sido julgada procedente não retira do magistrado a possibilidade de, depois de verticalizada a questão, enfrentar a matéria de acordo com seu livre convencimento, exatamente como no caso exame.

Atenta-se que em sede de primeira fase de ação de exigir contas eventual questionamento acerca do caráter revisional da ação não demanda analise exauriente, porque o
objeto da primeira fase é verificar o direito de o autor exigir contas,
e o consequente dever do réu de promover a ”prestação exigida”.

Assim, não se pode confundir a análise do caráter revisional do feito realizada em segunda fase – momento adequado para tanto, vez que sua finalidade é a elucidação de questões relativas ao conteúdo do pedido de prestação de contas e das próprias contas prestadas – com aquela ocorrida quando do julgamento de sua fase inicial.

Vale ressaltar que ao ajuizar um feito, a parte se sujeita a receber a prestação jurisdicional de acordo com as leis, súmulas e entendimentos jurisprudenciais vigentes à época do julgamento da ação, quer tenham estes sido alterados no curso processual, quer não.

Portanto, não há que se cogitar em ofensa aos princípios da coisa julgada, no caso em comento.

No que diz respeito ao RESp 1.477.247 MT, reclama o apelante que referida decisão não transitou em julgado e, por isso, não poderia ser adotada como razão de decidir no caso em exame.

Ocorre que o acórdão do STJ não foi o único fundamento adotado na sentença recorrida para julgar extinto o processo, além de que não há fundamento jurídico para determinar o sobrestamento do presente recurso até que os Embargos de Divergência sejam julgados pelo Superior Tribunal de Justiça.

A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, caso em que não há falar em negativa de vigência ao artigo 489 e incisos do CPC.

Por derradeiro, no que tange ao pedido de redução do valor dos honorários de sucumbência, fixados na sentença em R$10.000,00, observa-se que não há como acolher o pedido, na medida em que a verba foi fixada em atenção aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, frente as balizas dos incisos do §2o, do artigo 85 e §8o, do CPC.

Indefere-se ainda, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita formulada pelo apelante, porquanto não fez prova da alega hipossuficiência financeiras.

Posto isso
, nega-se provimento ao recurso para manter a sentença impugnada, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, frente a ausência de interesse de agir do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021